Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, §3o, DO CPC. INCIDÊNCIA. CUSTEIO PELO TJDFT. PORTARIA CONJUNTA No 116/2024 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual determinou à parte beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento de metade dos honorários do perito. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada, declarando-o isento de arcar com os custos de honorários periciais, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia relaciona-se à análise da (in)correção da decisão agravada ao atribuir à parte beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento parcial dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caput do art. 95 do Código de Processo Civil é expresso ao assentar dever a remuneração do perito ser adiantada pela parte a qual tenha solicitado a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 3.1. Considerando, na hipótese, ter sido a perícia requerida por ambas as partes litigantes, os custos de sua realização devem ser rateados entre elas, mesmo em sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, caso no qual incide o § 3o do art. 95 do CPC, que disciplina o custeio da prova através de verbas públicas. 3.2. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária é regulada pela Portaria Conjunta no 116/2024. No artigo 2o dessa Portaria, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo TJDFT, o qual “destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. 3.3. Destarte, em sendo o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, manifesta a incorreção da decisão agravada ao impor à parte o adiantamento de metade dos honorários do perito. Isso porque, embora a gratuidade da justiça possa ser concedida de modo parcial (art. 98, § 5o, do CPC), no ato o qual concedeu a benesse não houve nenhuma limitação nesse sentido. Do mesmo modo, a decisão agravada não reanalisou concretamente a situação econômica do recorrente de modo a apontar a ocorrência de alteração, justificando a redução da extensão da benesse anteriormente deferida. Assim, incide em favor do recorrente o § 3o do art. 95 do CPC, afastando-se a obrigação de adiantamento da verba por ele. 3.4. Precedente desta Casa: “[...] Os honorários periciais serão pagos pelo poder público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC).” (Acórdão 1904734, 0721916-43.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "No âmbito da instrução processual, em sendo a perícia requerida por ambos os litigantes, os custos de sua realização devem ser rateados entre eles, mesmo em sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, caso em que incide o § 3o do art. 95 do CPC, o qual disciplina o custeio da prova através de verbas públicas.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 95, § 3o, do CPC; art. 2o da Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904734, 0721916-43.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1982314, 0747969-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/04/2025.